Tribunal: TJSP
Processo: 1016183-98.2015.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que indeferiu pedido de benefício de justiça gratuita – Necessidade de comprovação da dificuldade financeira – Simples alegação, desacompanhada de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, não revela o direito à gratuidade – Não demonstrado fato novo que justifique a concessão neste momento – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que indeferiu pedido de benefício de justiça gratuita – Necessidade de comprovação da dificuldade financeira – Simples alegação, desacompanhada de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, não revela o direito à gratuidade – Não demonstrado fato novo que justifique a concessão neste momento – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1016183-98.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GOLD FLORIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA "PDG",
são agravados EDVAN PINHEIRO DE ARAUJO, ANDRÉ CARVALHO DE
ANDRADE, MARCELO MARQUES, GUSTAVO ARNALDO HENRIQUE
SÍGOLO, ANA PAULA SANTOS DO NASCIMENTO e FERNANDO
BELLEZOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1016183-98.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Voto 2020/35029
APELAÇÃO No: 1016183-98.2015.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APELANTE: Gold Flórida Empreendimentos Imobiliários SPE
Ltda.
APELADOS: Edvan Pinheiro de Araújo e outros
AGRAVO INTERNO Decisão que indeferiu pedido de
benefício de justiça gratuita Necessidade de comprovação
da
dificuldade
financeira

Simples
alegação,
desacompanhada de comprovação da impossibilidade de
arcar com as custas e despesas processuais, não revela o
direito à gratuidade
Não demonstrado fato novo que
justifique a concessão neste momento Decisão mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão
que indeferiu pedido de concessão do benefício da justiça gratuita (fls.
1.319 autos principais).
Sustenta a agravante, em síntese, que não possui
recursos financeiros suficientes para o pagamento de custas e despesas
processuais, haja vista que o prejuízo acumulado superou seu capital
social. Aponta que extratos bancários comprovam não ter condição de
arcar com o preparo recursal. Menciona que restou demonstrada a
situação de dificuldade financeira que lhe confere o direito à gratuidade.
Requer, então, a concessão do benefício da justiça gratuita.
Os agravados apresentaram resposta (fls. 15).
Este recurso, interposto em 15.10.2020, foi a mim
distribuído, por prevenção, tendo havido conclusão final em 10.11.2020
(fls. 20). Estudo e voto elaborados em 06.12.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1016183-98.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Conheço do recurso.
Conforme a decisão impugnada (fls. 1.319 autos
principais), ora reiterada:

“A apelante não recolheu o preparo, nem comprovou
devidamente sua impossibilidade de arcar com as custas e
despesas processuais.

Sobreleva notar que os documentos de fls. 1272/1274
embora apontem pequeno ativo circulante, indicam que a
apelante possui patrimônio líquido de R$ 6.266.290,40,
quadro incompatível com a alegada hipossuficiência.

E, a ausência de ativos financeiros em uma conta
corrente não tem o condão de demonstrar a alegada
dificuldade financeira (fls. 1315/1317).

Assim, indefiro o benefício da justiça gratuita, devendo
a apelante providenciar, no prazo de cinco dias, o
recolhimento e comprovação do preparo”.
Sobreleva notar que, conferida oportunidade para que
comprovasse a impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais (fls. 1.307/1.308 autos principais), limitou-se a agravante
a trazer aos autos extratos bancários (fls. 1.315/1.317)
Trata-se de documentos que não se mostram idôneos
a revelar a real situação financeira da agravante, que a impediria de
suportar os ônus do processo, máxime por pertencer ao grupo
econômico PDG Realty S/A. Empreendimentos e Participações,
composto por 512 sociedades (fls. 08 e 16/18).
Nesse quadro, à míngua de fato novo que pudesse
justificar a concessão da justiça gratuita, impõe-se a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1016183-98.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
4
decisão agravada.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo interno.
MIGUEL BRANDI
Relator